Tribunal: TJDFT
Processo: 0008412-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. A negativa de autoria do delito de tráfico pelo réu e as provas carreadas aos autos são insuficientes para a condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, sendo necessária a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006).
2. Como o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006 prescreve em 2 (dois) anos, nos termos do art. 30 da mesma lei, e o apelante, à época do fato, contava com 18 (dezoito) anos, deve ser declarada extinta a punibilidade, pela prescrição, tendo em vista que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença decorreu período superior a um ano.
3. Recurso conhecido e provido. Prescrição reconhecida. Extinção da punibilidade declarada.